Tribunal: TJMT
Processo: 1045162-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045162-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE BRITO - CPF: 453.467.711-15 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO SUPERIOR AO VALOR INICIALMENTE EXIGIDO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou extinta a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, após o réu, antes da citação, depositar em juízo quantia superior ao valor indicado na inicial, visando à purgação da mora. A sentença revogou a liminar, determinou a restituição do bem ao réu e declarou quitado o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor depositado pelo réu foi suficiente para a purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, considerando a ausência de intimação específica para complementação dos valores supostamente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial foi realizado em quantia superior àquela indicada na inicial da ação de busca e apreensão.

Conforme entendimento consolidado, a purgação da mora deve observar os valores apresentados pelo credor na inicial, não cabendo posterior exigência de complementação, salvo se oportunizada a intimação para tal fim, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo, orienta que o devedor pode pagar a integralidade da dívida, segundo os valores indicados pelo credor fiduciário na petição inicial, como condição para a restituição do bem.

A sentença deve ser mantida, pois o pagamento efetuado satisfaz os requisitos legais para a purgação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Para fins de purgação da mora na ação de busca e apreensão, é suficiente o pagamento da integralidade da dívida conforme os valores indicados na inicial. 2. Não havendo intimação para complementação, não se exige pagamento adicional pelo devedor fiduciante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sicoob Administradora de Consórcios Ltda.

em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em face de Jose Eduardo de Brito, declarou satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do NCPC c/c Decreto Lei no 911/6, ainda, revogou a liminar concedida, mantendo o requerido na posse do bem e, declarou quitado o contrato anunciado na inicial.

Inconformado, o apelante sustenta que
a purga da mora realizada pelo recorrido foi insuficiente, pois não abrangeu a integralidade do débito, especialmente no que tange à atualização monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios. Assevera que a decisão de primeiro grau não observou a necessidade de intimação do recorrido para complementação dos valores supostamente devidos antes de reconhecer a purga da mora. Ainda, argumenta que procedeu a devolução do bem por força da decisão judicial, pois a dívida não teria sido efetivamente quitada.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 281268522).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sicoob Administradora de Consórcios Ltda
,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de Jose Eduardo de Brito visando o recebimento de
R$ 40.699,50
(quarenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Antes mesmo da citação, o réu compareceu espontaneamente e formulou requerendo a purgação da mora, depositando em juízo a quantia de
R$ 43.130,29 (quarenta e três mil, cento e trinta reais e vinte e nove centavos).

Diante disso, a d. magistrada revogou a liminar e determinou a restituição do bem. Em seguida, proferiu sentença e
declarou satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do NCPC c/c Decreto Lei no 911/6, ainda, revogou a liminar concedida, mantendo o requerido na posse do bem e, declarou quitado o contrato anunciado na inicial.

Inconformado, o apelante sustenta que
a purga da mora realizada pelo recorrido foi insuficiente, pois não abrangeu a integralidade do débito, especialmente no que tange à atualização monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios. Assevera que a decisão de primeiro grau não observou a necessidade de intimação do recorrido para complementação dos valores supostamente devidos antes de reconhecer a purga da mora. Ainda, argumenta que procedeu a devolução do bem por força da decisão judicial, pois a dívida não teria sido efetivamente quitada.

Pois bem. A princípio, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei no 911/69, em seu art. 3o, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Com efeito, dispõe o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/69:

“
Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

In casu
, a despeito do apelante mencionar que o valor depositado foi a menor ao correspondente ao valor devido, nota-se que o depósito se deu em quantia superior ao valor indicado na inicial, não havendo falar em insuficiência.

Neste sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

Assim, resta inequívoca a purga da mora,
devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025